Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA SUSEP. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A utilização de sistemas cadastrais disponíveis ao Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas para localização de patrimônio da parte devedora é medida excepcional, que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo.

2. Embora tenham sido realizadas pesquisas junto aos sistemas informatizados disponíveis no Tribunal, não restou demonstrado o exaurimento das diligências a cargo do agravante para localização de bens pertencentes à agravada. Denota-se que houve cooperação do Juízo com a parte credora no intuito de buscar tais informações.

3. Não se afigura legítimo permitir que instituições como a SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1859562, 07052307320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. A consulta a sistemas como o SUSEP já se encontra atrelada ao SISBAJUD, sendo desnecessário o envio de ofícios ou requisições.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.